Tribunal: TJDFT
Processo: 0705968-53.2023.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0705968-53.2023.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIO CESAR DE SOUZA MIDAUAR EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo recorrente contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, alega que a decisão padece de omissão, haja vista que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (Art. 99, § 2o, do CPC). Contrarrazões apresentadas. É o relatório. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Com efeito, no presente recurso inominado apresentado pelo autor, foi formulado pedido de gratuidade de justiça. Esse pleito foi apreciado por meio de decisão devidamente fundamentada, a qual indeferiu o pedido porque não comprovada a hipossuficiência alegada, uma vez que o recorrente exerce a profissão de advogado, além de ser proprietário de uma granja de avicultura de corte, o que lhe possibilita suportar as despesas do processo. Dessa forma, a omissão apontada pelo recorrente inexiste. Ademais, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vício ou premissa equivocada na decisão embargada, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Intime-se o recorrente para que pague e junte o comprovante de pagamento das duas guias, iniciais e recursais, no prazo de 48 horas a contar da intimação deste despacho. Brasília/DF, 8 de março de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora